Tribunal: STJ
Processo: 1015859-06.2018.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2553634 - SP(2024/0019564-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: TSUIOSHI SATO
EMBARGANTE
: ZENAIDE DOS REIS SATO
ADVOGADO
: RODRIGO DOS REIS SATO - SP196363
EMBARGADO
: AYLEN TOSHIMI GUIBO
EMBARGADO
: LILIAN SACHIKO SCHUH
EMBARGADO
: ROBERLEY HIDEKI GUIBO
EMBARGADO
: RONALDO HIDEO GUIBO
ADVOGADOS
: PAULO SHIGUEO KAWASAKI - SP118766
SIDNEY FERNANDES COSTA - SP189411
ANA PAULA ELOY NUZZI - SP298370
INTERES.
: HIROSHI GUIBO - ESPÓLIO
INTERES.
: SETSUKO GUIBO - ESPÓLIO
INTERES.
: AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E ENVENTUAIS
INTERESSADOS CITADOS POR EDITAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
. É
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56660482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:02:41
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: dbd8ee76-6cbf-4e1d-ae17-d57820c15f19

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56660482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:02:41
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: dbd8ee76-6cbf-4e1d-ae17-d57820c15f19

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2553634 - SP(2024/0019564-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: TSUIOSHI SATO
EMBARGANTE
: ZENAIDE DOS REIS SATO
ADVOGADO
: RODRIGO DOS REIS SATO - SP196363
EMBARGADO
: AYLEN TOSHIMI GUIBO
EMBARGADO
: LILIAN SACHIKO SCHUH
EMBARGADO
: ROBERLEY HIDEKI GUIBO
EMBARGADO
: RONALDO HIDEO GUIBO
ADVOGADOS
: PAULO SHIGUEO KAWASAKI - SP118766
SIDNEY FERNANDES COSTA - SP189411
ANA PAULA ELOY NUZZI - SP298370
INTERES.
: HIROSHI GUIBO - ESPÓLIO
INTERES.
: SETSUKO GUIBO - ESPÓLIO
INTERES.
: AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E ENVENTUAIS
INTERESSADOS CITADOS POR EDITAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
. É
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Tsuioshi Sato e Zenaide dos Reis
Sato contra acórdão da Quarta Turma que negou provimento ao agravo em recurso especial,
mantendo a decisão de inadmissão do recurso especial.
No acórdão embargado, assentou-se, em síntese, que apenas os arts. 485, I, e 354,
parágrafo único, do
, bem como o
do Código Civil, estavam efetivamente
CPC/2015
art. 1.238
prequestionados; que não houve prequestionamento específico, entretanto, quanto a diversos
outros dispositivos indicados pelos recorrentes, entre eles o
§§ 1o, 14 e 18, do
,
art. 85,
CPC/2015
incidindo, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF; que não se configurou negativa de
prestação jurisdicional; e que, quanto às matérias efetivamente debatidas no acórdão recorrido, o
Documento eletrônico VDA56278242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:22
Código de Controle do Documento: 447d041e-fb83-4c77-98ae-7759a0fba5aa

acolhimento da pretensão recursal demandaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado
em recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
Nos presentes embargos, os recorrentes sustentam, em suma, a ocorrência de
omissão no julgado colegiado. Afirmam, de um lado, que a decisão teria deixado de apreciar
questão por eles reputada de ordem pública, consistente na necessidade de expedição de ofícios
ao Ministério Público, à Receita Federal e à autoridade policial para apuração de supostos
ilícitos penais e tributários, a partir de alegada divergência entre declarações prestadas em
inventário e documentos fiscais referentes a valores mobiliários do
. De outro lado,
de cujus
alegam omissão quanto à ausência de condenação da parte adversa ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais em reconvenções indeferidas, sustentando que a matéria teria
natureza de ordem pública, natureza alimentar e caráter de pedido implícito.
Asseveram que tais temas foram suscitados desde a origem e reiterados na apelação,
nos embargos de declaração opostos no Tribunal local, no recurso especial e no agravo em
recurso especial, razão pela qual pleiteiam a integração do acórdão para exame expresso dessas
questões.
Os agravados apresentaram impugnação. Sustentam, em síntese, que o acórdão
embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, que os embargos de declaração não se
prestam à rediscussão do mérito, que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material
e que os embargantes buscam, em verdade, reabrir discussão sobre matérias já apreciadas ou não
prequestionadas, inclusive no tocante à pretendida verba honorária relacionada às reconvenções
e à expedição de ofícios para apuração de supostos ilícitos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração merecem conhecimento, porquanto tempestivos, mas não
comportam acolhimento.
Convém registrar, inicialmente, que os embargos declaratórios têm fundamentação
vinculada. Vale dizer, destinam-se, exclusivamente, a sanar obscuridade, contradição, omissão
ou erro material eventualmente existente no julgado, nos termos do
do CPC. Não se
art. 1.022
prestam, portanto, à rediscussão do mérito da decisão embargada, nem à ampliação do objeto
cognitivo do recurso anteriormente apreciado, sobretudo quando a parte busca, sob a roupagem
de integração do julgado, infirmar a conclusão já adotada ou introduzir enfoque recursal
incompatível com os limites da devolutividade.
Nesse sentido, de mimha lavra, transcrevo:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de
Documento eletrônico VDA56278242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:22
Código de Controle do Documento: 447d041e-fb83-4c77-98ae-7759a0fba5aa

questões já decididas e fundamentadas.
2. Não há omissão quanto à supressão de instância, pois o acórdão registrou
que o Tribunal de origem enfrentou a controvérsia sobre o esgotamento da
apólice com base em provas documentais já constantes nos autos.
3. Inexiste omissão sobre preclusão e coisa julgada, uma vez que o acórdão
embargado expressamente consignou a inexistência de violação aos
dispositivos legais invocados e assentou que a revisão de tais pontos exigiria
o reexame de fatos, provas e cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ).
4. A contradição alegada sobre o meio de prova não se sustenta, pois o
acórdão foi coerente ao concluir que a impugnação aos "prints" de tela
demandaria revaloração probatória, o que é vedado na via especial.
5. A multa do
§ 2o, do CPC é indevida quando os embargos,
art. 1.026,
embora rejeitados, expressam apenas inconformismo e não possuem caráter
manifestamente protelatório.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.905.140/SP
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/3/2026,
16/3/2026.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a
existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos no
do
.
art. 1.022
CPC/2015
2. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que a análise da
responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel foi devidamente realizada
pelas instâncias ordinárias, que concluíram pelo inadimplemento contratual
das embargantes.
3. A alegação de omissão quanto à "desídia dos autores" representa mero
inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir o
mérito, já exaurido, sendo incabível sua revisão na via recursal.
4. Os embargos de declaração não se prestam à reanálise da causa ou à
modificação do entendimento do órgão julgador, conforme jurisprudência
consolidada do STJ.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 2.091.160/RJ
julgado em
DJEN de
)
2/3/2026,
11/3/2026.
No caso, não se verifica a alegada omissão, pois o acórdão embargado foi expresso
ao delimitar o alcance do recurso especial e do agravo em recurso especial. Nele se consignou,
de maneira clara, que a Corte de origem utilizou, como razões de decidir, os arts. 485, I, e 354,
parágrafo único, do
, ao qualificar o indeferimento das reconvenções como decisão
CPC/2015
interlocutória terminativa impugnável por agravo de instrumento, bem como o
do
art. 1.238
Código Civil, ao concluir pela inexistência dos requisitos da usucapião extraordinária.
Também se afirmou, de modo igualmente expresso, que não houve
prequestionamento específico quanto a diversos outros dispositivos legais invocados pelos
recorrentes, entre os quais o
§§ 1o, 14 e 18, do
, incidindo, por analogia, as
art. 85,
CPC/2015
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Na sequência, o julgado afastou a alegada
negativa de prestação jurisdicional e, por fim, registrou que a pretensão de infirmar as
conclusões adotadas pela instância de origem demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada pela
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56278242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:22
Código de Controle do Documento: 447d041e-fb83-4c77-98ae-7759a0fba5aa

A primeira tese deduzida nos embargos refere-se à suposta omissão quanto à
expedição de ofícios a órgãos de persecução penal e fiscalização tributária, em razão de alegados
indícios de falsidade ideológica, sonegação fiscal e sonegação de legados extraídos de
documentos relativos a inventário e a valores mobiliários do
.
de cujus
Essa insurgência, contudo, não evidencia vício integrativo porque o acórdão
embargado não tinha por objeto instaurar apuração criminal ou tributária, nem revisar, em tese
ampla, fatos periféricos ao núcleo litigioso tal como devolvido ao STJ. O julgamento incidiu
sobre agravo em recurso especial interposto em ação de usucapião extraordinária e apreciou, nos
estreitos limites próprios dessa via, a existência de prequestionamento, a alegada negativa de
prestação jurisdicional e a inviabilidade de reexame do acervo fático-probatório.
Pretender, agora, que o colegiado se pronuncie especificamente sobre expedição de
ofícios fundada no
do CPP, invocado por analogia, e nos princípios da cooperação e da
art. 40
probidade processual, corresponde a deslocar o eixo decisório para providência que não integra,
tal como formulada, o âmbito objetivo do recurso excepcional examinado.
Assim, não há omissão quando o Tribunal deixa de examinar questão que, embora
reputada relevante pela parte, não se mostra inserida, nos termos em que deduzida, no objeto
devolvido ao seu julgamento. Menos ainda quando a pretensão, para ser acolhida, exigiria
incursão sobre circunstâncias fáticas e documentais cuja reapreciação foi expressamente
reputada inviável pelo próprio acórdão, à luz da
.
Súmula 7/STJ
A segunda tese dos embargantes diz respeito à alegada omissão quanto à ausência de
condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em
reconvenções indeferidas. Também aqui não se identifica o vício apontado. O acórdão
embargado, ao examinar a admissibilidade material do recurso especial, afirmou expressamente
que não houve prequestionamento específico do
§§ 1o, 14 e 18, do
.
art. 85,
CPC/2015
Esse fundamento, por si só, já afasta a alegação de omissão, pois o tema foi
apreciado sob a perspectiva que competia ao Tribunal Superior na espécie: a de saber se a
questão federal correspondente estava ou não devidamente debatida e decidida no acórdão
recorrido. Além disso, o próprio acórdão embargado registrou que, na origem, o indeferimento
das reconvenções foi compreendido como decisão interlocutória terminativa, impugnável por
agravo de instrumento, e incluiu a caracterização da preclusão quanto a esse indeferimento entre
as matérias decididas a partir da análise do acervo fático-processual.
Logo, a pretensão de obter, em embargos declaratórios, pronunciamento integrativo
para condenação em honorários sobre essas peças processuais autônomas, com superação da
moldura adotada na origem acerca da natureza da decisão e da preclusão consumada, traduz
inequívoca tentativa de rediscutir o mérito do julgado e de afastar, obliquamente, os óbices de
admissibilidade e cognoscibilidade já reconhecidos.
A invocação, pelos embargantes, de que a verba honorária possui natureza alimentar,
de que sua fixação consubstanciaria matéria de ordem pública ou de que se trataria de pedido
implícito não altera essa conclusão. Tais qualificações não têm o efeito de suprimir a
Documento eletrônico VDA56278242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:22
Código de Controle do Documento: 447d041e-fb83-4c77-98ae-7759a0fba5aa

necessidade de prequestionamento específico em recurso especial, nem autorizam, em sede de
embargos de declaração, a reabertura da controvérsia para atribuição de efeitos modificativos
sem demonstração de efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Também não se verifica contradição interna no acórdão embargado. O julgado
guardou coerência lógica entre suas premissas e sua conclusão: reconheceu os temas
efetivamente prequestionados; afastou, quanto aos demais dispositivos, a abertura da instância
excepcional; rejeitou a alegação de negativa de prestação jurisdicional; e concluiu, em relação ao
conteúdo remanescente da insurgência, pela incidência da
. Não há, aí,
Súmula 7/STJ
proposições inconciliáveis.
Tampouco há obscuridade. A fundamentação expõe, com clareza suficiente, por que
razões o agravo em recurso especial não merecia provimento e por que a decisão de inadmissão
do recurso especial deveria ser mantida. Em verdade, o que se verifica é o inconformismo da
parte embargante com o resultado do julgamento, buscando, por meio de embargos
declaratórios, obter novo exame de matérias já enfrentadas, ou então deslocar o debate para
providências que não se inserem, no modo como formuladas, nos limites objetivos do recurso
excepcional apreciado.
Ou seja, claramente, a oposição dos presentes embargos transcende a sua finalidade
integrativa. Desse modo, a título de exemplificação de tudo o quanto acima afirmado, destaco
abaixo precedente de minha lavra em que, ao explicitar os conceitos inerentes aos acima
referidos pressupostos integrativos necessários ao acolhimento dos embargos de declaração,
deixo claro que pretensões como a presente devem ser rejeitadas:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS
DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quarta Turma do STJ
que, em recurso especial, restabeleceu sentença de primeiro grau, afastando
a tese de julgamento ultra petita e fixando indenizações por danos morais em
valores superiores aos indicados na inicial.
2. A parte embargante sustenta omissão e contradição no acórdão ao afastar
a natureza ultra petita da sentença sem enfrentar fundamentos específicos do
Tribunal de origem sobre a existência de pedido certo e determinado e a
ausência de ressalva para majoração do valor. Aponta ainda contradição na
fixação de indenizações superiores às pleiteadas, sem análise da adequação
fática aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi
omisso ou contraditório ao afastar a natureza ultra petita da sentença e ao
fixar indenizações superiores às pleiteadas na inicial, sem fundamentação
concreta sobre a adequação dos valores aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração possuem escopo restrito, sendo cabíveis
apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, não se prestando à rediscussão de questões já decididas e
fundamentadas no julgado embargado.
5. A omissão passível de correção por embargos de declaração refere-se à
ausência de manifestação sobre pontos ou questões fáticas e jurídicas que o
julgador tinha o dever de se pronunciar, o que não se verificou no caso
concreto.
Documento eletrônico VDA56278242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:22
Código de Controle do Documento: 447d041e-fb83-4c77-98ae-7759a0fba5aa

6. A contradição apta a autorizar embargos de declaração deve ser intrínseca
ao julgado, ocorrendo entre os próprios fundamentos ou entre estes e o
dispositivo, não sendo configurada no caso concreto.
7. O acórdão embargado fundamentou, de forma clara e coerente, o
afastamento da tese de julgamento ultra petita, destacando que o valor
indicado na inicial em ações indenizatórias possui natureza meramente
estimativa e não impõe um teto absoluto ao magistrado, que deve arbitrar a
indenização com base nas provas e nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
8. A argumentação do embargante revela inconformismo com a tese jurídica
adotada pelo Tribunal, que restabeleceu a sentença de primeiro grau por
entender que o acórdão do Tribunal de origem aplicou equivocadamente os
dispositivos que regem os limites objetivos da lide.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 2.197.550/RJ
julgado em
DJEN de
)
16/3/2026,
23/3/2026.
Por fim, não se mostra necessária, de outro lado, a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC, porque, embora improcedentes, os embargos não revelam, neste
art. 1.026,
momento, caráter manifestamente protelatório em grau suficiente para justificar a sanção.
Em conclusão (dispositivo)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56278242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:22
Código de Controle do Documento: 447d041e-fb83-4c77-98ae-7759a0fba5aa

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.553.634 / SP
Número Registro: 2024/0019564-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10158590620188260100
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TSUIOSHI SATO
AGRAVANTE : ZENAIDE DOS REIS SATO
ADVOGADO
: RODRIGO DOS REIS SATO - SP196363
AGRAVADO
: AYLEN TOSHIMI GUIBO
AGRAVADO
: LILIAN SACHIKO SCHUH
AGRAVADO
: ROBERLEY HIDEKI GUIBO
AGRAVADO
: RONALDO HIDEO GUIBO
ADVOGADOS : PAULO SHIGUEO KAWASAKI - SP118766
SIDNEY FERNANDES COSTA - SP189411
ANA PAULA ELOY NUZZI - SP298370
INTERES.
: HIROSHI GUIBO - ESPÓLIO
INTERES.
: SETSUKO GUIBO - ESPÓLIO
INTERES.
: AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E ENVENTUAIS
INTERESSADOS CITADOS POR EDITAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56641692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:04:33
Código de Controle do Documento: 590bfa50-6b01-4445-a0fd-167cacaef691

EMBARGANTE : TSUIOSHI SATO
EMBARGANTE : ZENAIDE DOS REIS SATO
ADVOGADO
: RODRIGO DOS REIS SATO - SP196363
EMBARGADO : AYLEN TOSHIMI GUIBO
EMBARGADO : LILIAN SACHIKO SCHUH
EMBARGADO : ROBERLEY HIDEKI GUIBO
EMBARGADO : RONALDO HIDEO GUIBO
ADVOGADOS
: PAULO SHIGUEO KAWASAKI - SP118766
SIDNEY FERNANDES COSTA - SP189411
ANA PAULA ELOY NUZZI - SP298370
INTERES.
: HIROSHI GUIBO - ESPÓLIO
INTERES.
: SETSUKO GUIBO - ESPÓLIO
INTERES.
: AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E ENVENTUAIS
INTERESSADOS CITADOS POR EDITAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:04:33
Código de Controle do Documento: 590bfa50-6b01-4445-a0fd-167cacaef691